Tribunal: TJES
Processo: 5006580-86.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006580-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: DELIRIO MODESTO DE AVILA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006580-86.2024.8.08.0012

RCTE: BANCO SAFRA S A

R
CD
O
:
DELIRIO MODESTO DE AVILA

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

I
MPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
CONTRATAÇÃO DIGITAL
.
NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CARÁTER ALIMENTAR
.
ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Inicialmente, conheço do Recurso Inominado
interposto (Id.
11299773
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

C
ontrarrazões

apresentadas

(Id.
11299778
)
e autor assistido de advogado desde a fase primeva da lide

2.
Trata-se de recurso inominado interposto p
elo banco Réu

em face

de
sentença que julgou parcialmente procedente o
s pedidos prefaciais
,
condenando-
o

em obrigação de fazer/não fazer no sentido de determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, convalidando os efeitos da tutela deferida anteriormente, ao pagamento de indenização por danos materiais relativos a descontos indevidos em benefício previdenciário do requerente, além de danos morais no importe de R$
2.000,00
por entender lesão a direito personalíssimo do demandante e declarar nulo
o
contrato de empréstimo objeto dos autos
.
Em sede de embargos (Id. 11299771), o juízo de origem autorizou a compensação.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Em apertada síntese, colhe-se que o autor percebeu descontos promovidos em sua aposentaria relativo a contrato de empréstimo consignado com o banco Réu/Recorrente, contudo, afirm
ou
não possuir relação
jurídica
com o mesmo, de forma que não teria entabulado tal seguro, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo.
5.
O recorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de perícia.
Alega

ausência de ato ilícito pela instituição financeira Recorrente,
vez que o contrato de empréstimo
contestado pel
o
demandante
estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações
.
Também impugnou o deferimento da justiça gratuita.

6.
Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
7
.

De acordo com os artigos anteriormente mencionados,
caberia à demandada juntar prova do real interesse do Autor/Recorrido em contratar o
empréstimo
, sem vícios, em verdade, o banco Réu/Recorrente deveria ter informações precisas do contrato
,
ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes,
8
.
Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie”
(Id. 11299773 - Pág. 16)
não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.
9
.

Assim,
entende-se que a documentação juntada pela Requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas
da
ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira,
motivo
s
pelo
s
qua
is
voto
pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
R
ecorrente/
R
éu, assim como pela
declaração de
nulidade do
s
contrato
s
de empréstimo
s
nº
s
13434263 e 13434193,

da devolução de valores descontados,
da obrigação de fazer

e
também
pela compensação de eventuais valores depositados na conta d
o

R
ecorrid
o
e sem comprovação de restituição
.
10
.
De outra quadra, entendo por
descabida a alegação d
o

R
ecorrente de
inexistência de lesão moral no caso em comento
, uma vez que a situação vivenciada pel
o

A
utor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que
percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.
11
.
Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem
caráter
punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os
princípios
da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença
de R$
2.000,00

se encontra
justo e adequado
com o caso apresentado nos autos.
12
.

Sobre o pedido de impugnação à assistência judiciária gratuita
, é importante consignar que nos Juizados Especiais vige a regra estampada no art. 55, da Lei 9.099/95, que prevê a condenação em custas e honorários somente em grau recursal e se o Recorrente for vencido. Portanto, diante do recurso exclusivo da Ré e face a ausência de interesse na concessão ou negativa da gratuidade de justiça em favor do Recorrido, rejeito presente pleito.
13.

Ante o exposto
,

CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
1
4
.

CONDENO

o

recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em
2
0% sobre o valor da condenação
na forma do art. 55 da Lei 9.099
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)